Tribunal: TJSP
Processo: 2254290-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória cautelar de urgência em caráter antecedente – Indeferimento da tutela para possibilitar o agravante alienar determinados bens da sociedade – Conjunto probatório inicial que não autoriza a concessão da tutela – Necessidade de formação do contraditório e de instrução processual, haja vista ser controvertida a condição de sócio do agravante e a possibilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória cautelar de urgência em caráter antecedente – Indeferimento da tutela para possibilitar o agravante alienar determinados bens da sociedade – Conjunto probatório inicial que não autoriza a concessão da tutela – Necessidade de formação do contraditório e de instrução processual, haja vista ser controvertida a condição de sócio do agravante e a possibilidade de gerar risco de dano incerto e de irreversibilidade da medida à sociedade – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254290-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JOSÉ
MARCELO DE SOUZA GONZALEZ, são agravados DENISE DE SOUZA
GONZALEZ PEREZ, MARCELO GONZALEZ PEREZ, MARCOS CLÁUDIO
GONZALEZ PEREZ, DENISE DE SOUZA GONZALEZ PEREZ e MATHEUS
GONZALEZ PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
Voto no 15416
Agravo de Instrumento no 2254290-49.2020.8.26.0000
Agravante: José Marcelo de Souza Gonzalez
Agravados: Denise de Souza Gonzalez Perez, Marcelo Gonzalez Perez,
Marcos Cláudio Gonzalez Perez, Denise de Souza Gonzalez Perez e Matheus
Gonzalez Perez
Interessado: Depósito Ibérico de Santos Ferros e Metais Usados Ltda
Comarca: Santos
Juiz (a): Simone Curado Ferreira Oliveira
Agravo de Instrumento – Tutela provisória cautelar de
urgência em caráter antecedente – Indeferimento da
tutela para possibilitar o agravante alienar determinados
bens da sociedade – Conjunto probatório inicial que não
autoriza a concessão da tutela – Necessidade de
formação do contraditório e de instrução processual,
haja vista ser controvertida a condição de sócio do
agravante e a possibilidade de gerar risco de dano
incerto e de irreversibilidade da medida à sociedade –
Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “Tutela provisória cautelar de
urgência em caráter antecedente”, indeferiu a tutela cautelar “para
autorizar a venda imediata dos ativos aqui citados, quais sejam, a
escavadeira ESCAVADEIRA HYUNDAY R220 no importe ofertado
pelo adquirente, qual seja, R$ 400.000,00, bem como o caminhão
Ford Cargo 2429 / 2018 Placa: FDA-8164 no importe de R$
200.000,00, conforme as propostas aqui acostadas”, bem como para
que os réus “procedam a entrega do certificado digital, bem como
possibilite o ingresso do Requerente às dependências da empresa
para emissão dos documentos fiscais referente à venda dos ativos
aqui citados, haja vista que enquanto não ocorrer o encerramento
definitivo da empresa, este ainda é sócio com 50% das quotas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
Recorre o autor a sustentar, em síntese,
que mantinha sociedade com o pai e cônjuge dos réus; que com o
falecimento dele se tornou insustentável o prosseguimento da
sociedade em relação aos réus; que ante a ausência de affectio
societatis exerceu seu direito de retirada da sociedade, conforme
disposto no contrato social; que os réus se opuseram e requereram a
dissolução total da sociedade; que a sociedade está inoperante, sem
faturamento ou colaboradores, ou seja, sem qualquer atividade; que
está buscando a liquidação da sociedade de forma harmoniosa
tentando efetivar a venda de ativos para que o produto seja
depositado em conta da empresa para pagamento dos passivos e,
havendo sobra, proceder-se a partilha entre os sócios; que ante a
animosidade entre as partes, os réus se recusam a realizar os ativos
por meio das pessoas indicadas por ele; que seu interesse é quitar os
passivos que estão atrelados a financiamentos bancários dos quais é
corresponsável, além de evitar-se eventual ação de busca e apreensão
em havendo inadimplemento dos contratos bancários; que está
impossibilitado de realizar a venda desses dois bens, pois não tem
mais acesso às dependências da empresa; que continua a ser sócio,
haja vista que o pedido de dissolução total da sociedade formulado
pelos réus tornou prejudicado o seu pedido de retirada da sociedade
e, assim, ostenta a condição de sócio para todos os atos de liquidação
da sociedade; que a real intenção dos réus é liquidar as dívidas da
sociedade, porém sem pagamento daquelas em que ele figura como
corresponsável com a única finalidade de prejudicá-lo; que está
equivocado o entendimento do D. Juízo de origem de que perdera a
condição de sócio a partir do pedido de retirada da sociedade; que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
réus já realizaram a venda de alguns veículos da sociedade, inclusive
com o seu auxílio, mas agora nada justifica que se recusem a aceitar
as vendas a serem realizadas por ele; que já teve o desconto em sua
conta corrente de R$ 9.246,71 para pagamento de parcela do bem
financiado pela sociedade, haja vista sua condição de corresponsável;
que estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela
cautelar para que seja autorizada a venda dos bens indicados.
Recurso
processado
sem
tutela
recursal, por decisão do eminente Desembargador Araldo Telles no
impedimento ocasional e justificado deste Relator (fls. 27/28).
Opostos embargos de declaração pelo
agravante (fls.172/176), eles foram rejeitados (fls. 180/185).
Contraminuta (fls. 33/39).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
Dra Simone Curado Ferreira Oliveira, MMa Juíza de Direito da 7a
Vara Cível da Comarca de Santos, assim se enuncia:
“Vistos.
Fls.91/94: Recebo como emenda à inicial.
Trata-se de ação cautelar em caráter
antecedente em que os autores pleiteiam autorização para
venda de bens da sociedade empresarial para garantir o
cumprimento de obrigações assumidas perante instituições
financeiras, bem como para que o coautor José Marcelo possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
adentrar à sede do estabelecimento para emitir as notas fiscais
relativas à referida venda. Antes de recebida a inicial, os réus
ingressaram nos autos, contrapondo-se ao pedido cautelar,
bem como formulando pedido contraposto a fim de que o
coautor José Marcelo seja impedido de realizar operações
financeiras nas contas bancárias da empresa, bem como que o
mesmo seja impedido de adentrar a sede da empresa.
Inicialmente,
em
que
pesem
as
justificativas de fls. 91/94, verifico a impossibilidade de
prosseguimento do feito em relação à coautora Depósito
Ibérico de Santos Ferros e Metais Usados Ltda. Isso porque,
tendo o coautor José Marcelo se retirado da sociedade
empresária (fls. 27/30), não mais exerce os direitos de
representação da pessoa jurídica, sendo inválida a procuração
pela mesma outorgada a fls.17. E, tendo em vista que os sócios
que detêm a administração da sociedade estão em posição
processual oposta, patente a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
em relação à mesma.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito,
em relação à coautora Depósito Ibérico de Santos Ferros e
Metais Usados Ltda e o faço nos termos do artigo 485, IV do
CPC. Sem honorários, uma vez que a contestação ofertada se
deu anteriormente ao recebimento da ação.
Quanto ao pedido de tutela cautelar
formulado pelo autor José Marcelo, o mesmo não merece
acolhimento porque tendo o autor se retirado da sociedade, não
mais exerce poderes de administração, logo, não lhe compete a
prática de atos para o cumprimento das obrigações sociais, não
se justificando, por conseguinte, o pedido de venda de bens da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
sociedade para tal fim, nem mesmo urgência em sua realização,
vez que não há dano ou risco ao resultado útil do processo em
caso de sua efetivação posterior. Ademais, os sócios
remanescentes francamente se opõem ao pedido de alienação
neste momento, impondo-se, portanto, o estabelecimento de
regular dilação probatória para a dissolução da sociedade
para a apuração dos haveres.
Ante o exposto, estando ausentes os
requisitos do artigo 305 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela
cautelar para a alienação dos bens da sociedade, ficando
prejudicado o pedido para ingresso na sede da empresa, cuja
finalidade era a respectiva emissão de notas fiscais.
Deverá o autor formular o pedido
principal, em 30 dias, sob pena de extinção do feito.
No que tange ao pedido contraposto
apresentado pelos réus (fls.107), o mesmo não pode ser
conhecido, ante a ausência de previsão legal para tal
procedimento, sendo a reconvenção a via adequada para a
apreciação de pedidos do réu em relação ao autor.
Nesse
sentido:
"Tutela
cautelar
antecedente. Pedido de tutela cautelar, pelo réu, na defesa da
fase anterior ao aditamento da petição inicial e sem pedido
reconvencional. Descabimento" (ementa). "Embora a cautelar
antecedente e o pedido principal sejam formulados no mesmo
processo, o procedimento entre eles é autônomo. Antes do
recebimento do aditamento da inicial, portanto, não existia
natureza dúplice, nem previsão legal para que fosse feito o
pedido pelos réus, a não ser que, conforme apontado pelo juiz a
quo, fizessem pleito reconvencional" (excerto). (TJSP Agravo
de Instrumento no 2146443-22.2019.8.26.0000
rel. Araldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
Telles
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
j.
19/12/19).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
pedido contraposto formulado pelos réus.
No mais, manifeste-se o autor, em 15
dias, sobre a contestação e documentos de fls. 100/311.
Intime-se.” (fls. 314/315, dos autos
originais).
A essa decisão sucedeu a que julgou os
embargos de declaração, a saber:
“Vistos.
Fls.317/321: Trata-se de Embargos de
Declaração interpostos contra a r. Decisão de fls. 314/315
alegando contradição na decisão e visando a concessão da
tutela postulada na inicial.
Fls. 339/340: Trata-se de pedido de
reiteração da tutela de urgência ante a necessidade de venda
do bem da empresa visando evitar o ingresso de ação de busca
e apreensão por parte da financeira e negativação do nome dos
sócios em face do atraso no pagamento das parcelas devidas.
É o breve relato.
DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis
no caso de obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.
No caso, estão ausentes as hipóteses
acima indicadas pois na realidade o embargante pretende é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
modificação substancial da decisão embargada. Porém,
somente em casos excepcionais admite-se a infringência do
“decisum”, isto é, quando ocorrer equívoco material ou o
ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a
correção do eventual erro perpetrado. Entretanto, tais
hipóteses estão ausentes nos autos.
Assim, via de embargos declaratórios
torna-se impossível o reexame da matéria de direito já
decidida.
Neste sentido: “Os embargos prestam-se
a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições
no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante.” (STJ, 1a T., Rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91).
Ante ao exposto, REJEITO os embargos
interpostos permanecendo a R. decisão tal qual foi lançada.
O novo pedido de concessão de tutela,
também, não comporta acolhimento pois eventual atraso no
pagamento das parcelas de financiamento de veículo não
justifica a concessão da tutela vez que a falta de entendimento
entre o sócio retirante e os réus não é motivo suficiente para
autorizar a prática de atos de administração por parte do
autor, sendo necessário a formação de dilação probatória para
posterior dissolução da sociedade e apuração de haveres entre
os sócios.
Intime-se.” (fls. 343/344, dos autos
originais)
O recurso não prospera.
O que justifica a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
cautelar é a existência de probabilidade do direito invocado,
decorrente das alegações feitas na petição inicial, do perigo da
irreparabilidade do dano ou a dificuldade em sua reparação e da
reversibilidade da medida pleiteada.
A prova documental que acompanha a
petição inicial e os documentos carreados a este recurso, nesta fase
inicial não autorizam a medida pleiteada pelo agravante.
Primeiro, porque há controvérsia sobre
ser ou estar o agravante na condição de sócio da sociedade Depósito
Ibérico de Santos Ferros e Metais Usados Ltda. e, por lógica, no
exercício regular da administração societária.
Segundo,
porque
há
expressa
discordância dos agravados contra o pleito do agravante.
Terceiro,
porque
a
alegada
corresponsabilidade do agravante junto às instituições financeiras por
financiamentos bancários para aquisição de bens para sociedade, por
si só não é questão que se traduz na verossimilhança dos fatos
alegados.
Quarto, porque a pretendida alienação
dos bens indicados pelo agravante poderá gerar risco de dano incerto
e de irreversibilidade da medida, posto que, repita-se, a questão
principal está sub judice a não dispensar o contraditório e melhor
instrução do processo.
Observe-se, ainda, que este recurso
não é o palco em que a controvérsia será solucionada em definitivo,
razão pela qual o que ora se decide é dotado de provisoriedade à
vista da decisão final a ser proferida nos termos em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2254290-49.2020.8.26.0000 Santos
desenvolver o litígio na origem.
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De outro lado, é descabido o pedido
dos agravados de condenação do agravante nas verbas de
sucumbência que nos limites e finalidade deste recurso não as
admite.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator